Tribunal: TJMT
Processo: 1009864-62.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009864-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ELZA MARIA MOREIRA GIL - CPF: 839.818.881-20 (EMBARGADO), MARLENE FERREIRA MIRANDA - CPF: 483.734.601-44 (EMBARGANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (EMBARGANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), WANDERLEI PINTO DA FONSECA - CPF: 035.104.411-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OZAIR PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), OMAR HENRIQUE BUENO DA SILVA - CPF: 019.121.991-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDAIR JOSE DA SILVA - CPF: 007.285.391-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEREIRA FLOR DE CEDRO LTDA - ME - CNPJ: 03.097.351/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIANNY DA SILVA ARAUJO MELO - CPF: 673.192.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS E CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

Com a constatação, de ofício, de erro matéria na ementa do acórdão, a sua correção é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1009864-62.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
MARLENE FERREIRA MIRANDA

EMBARGADO:
ELZA MARIA MOREIRA GIL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MARLENE FERREIRA MIRANDA
para suprir omissão ao acórdão de provimento do agravo de instrumento
interposto por
ELZA MARIA MOREIRA GIL
, cuja ementa do acórdão restou assim redigida:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. NOME DE ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE.

“
A intimação realizada em nome exclusivo de advogado falecido, ainda que a parte seja representada por outros procuradores, prejudica a presunção de conhecimento do ato judicial e acarreta nítido prejuízo à defesa, o qual determina a declaração de nulidade do processo a partir desse ato. Precedentes. 2. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1536420 RS 2014/0324538-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017).”

Sustenta, em síntese, a embargante pela existência de omissão posto que não foi apreciado nenhum ponto invocado nas contrarrazões recursais.

Em contrarrazões, a embargada requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargante

fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“De início, afasto a preliminar suscitada em contrarrazões, porquanto “
a melhor interpretação para a norma contida no § 2º do art. 1.018 é a de que quando houver tramitação eletrônica dos feitos na origem e no Tribunal de Justiça, o agravante não terá o ônus de requerer a juntada da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o instruem, bastando, apenas que comunique tal fato ao juiz da causa."
(REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018), como ocorreu no caso dos autos.

Quanto ao mérito, o presente recurso comporta provimento.

Isso porque, de fato, é nula a intimação de ato processual realizada em nome exclusivo de advogado falecido, sobretudo porque prejudica a presunção de conhecimento do ato judicial e acarreta nítido prejuízo à defesa, o qual determina a declaração de nulidade do processo a partir desse ato.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. NOME DE ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE. 1. “
A intimação realizada em nome exclusivo de advogado falecido, ainda que a parte seja representada por outros procuradores, prejudica a presunção de conhecimento do ato judicial e acarreta nítido prejuízo à defesa, o qual determina a declaração de nulidade do processo a partir desse ato. Precedentes. 2. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1536420 RS 2014/0324538-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO PARA LEILÃO FEITA EM NOME DE ADVOGADO FALECIDO - NULA - NULIDADE DE TODOS OS ATOS POSTERIORES - ARREMATAÇÃO E EMISSÃO DE POSSE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO CASSADA.
(TJ-MS - AGV: 9831 MS Relator: Des. Paulo Alfeu Puccinelli, Data de Julgamento: 04/08/2008, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2008)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO REGULAR DAS PARTES. ADVOGADO FALECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. No presente caso parecem razoáveis e relevantes as alegações da agravante, sobretudo porque o § 1º, do art. 477 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que ¿as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer¿. 2. Com efeito, conforme se depreende dos autos, após a apresentação do laudo pericial de fls. 230/296, o Juízo a quo determinou, em 19/11/2021, a intimação das partes para se pronunciarem sobre o trabalho técnico apresentado (fl. 302), cuja publicação foi endereçada ao então inventariante e único representante processual do Espólio agravante, Dr. João Lúcio Rola Ferreira, OAB/CE nº 7.538, o qual havia falecido 08/05/2021. 3. Assim, é nula a intimação de ato processual realizada em nome exclusivo de advogado falecido, sobretudo porque prejudica a presunção de conhecimento do ato judicial e acarreta nítido prejuízo à defesa, o qual determina a declaração de nulidade do processo a partir desse ato. 4. Sob nossa ótica, não dar oportunidade para que a parte se pronuncie sobre a prova técnica, constitui ofensa ao devido processo legal, a ensejar a anulação da decisão e retomada da marcha processual a partir desta etapa. 5. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento nº. 0622292-82.96.2023.8.06.0000, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 3 de maio de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator
(TJ-CE - AI: 06222928220238060000 Fortaleza, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/05/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO FALECIDO – Nulidade – Nulidade da execução na qual advogado falecido é intimado para cumprir a execução por representar o executado - Nulidade reconhecida – Desnecessidade de nova intimação com o comparecimento, ficando o devedor, no prazo legal, obrigado a efetuar o pagamento ou apresentar impugnação - Agravo provido.
(TJ-SP - AI: 20445256720228260000 SP 2044525-67.2022.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 07/04/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - NULIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição. Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, devem ser republicados os atos processuais fazendo constar a intimação o nome do advogado da parte.
(TJ-MG - AI: 10000221273535001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

Assim, é nula a intimação realizada exclusivamente em nome do procurador já falecido, vez que a morte se deu em 2010 e a intimação se deu em 2015, não constando o nome dos demais causídicos (id. 166890166), de modo que a reforma da decisão é medida impositiva.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.”

O simples fato de ter essa Câmara decidido de maneira diversa quanto a preclusão, não autoriza a reforma da decisão, como pretende a embargante.

Com essas considerações, rejeito os embargos.

De ofício, reconheço a existência de erro material na EMENTA do acórdão, passando a vigorar a mesma na seguinte redação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. NOME DE ADVOGADO FALECIDO. INVIABILIDADE. RECUSO PROVIDO.

“
A intimação realizada em nome exclusivo de advogado falecido, ainda que a parte seja representada por outros procuradores, prejudica a presunção de conhecimento do ato judicial e acarreta nítido prejuízo à defesa, o qual determina a declaração de nulidade do processo a partir desse ato. Precedentes. 2. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1536420 RS 2014/0324538-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017).”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023